Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA INICIALMENTE PROPOSTA EM OUTRA COMARCA. DESISTÊNCIA. ART. 286 DO CPC. COMPETÊNCIA DEFINIDA EM AGRAVO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. COISA JULGADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que o processo de origem deveria ser mantido na 25a Vara Cível de Brasília. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir omissão no julgado embargado pois este nega vigência ao art. 286 do CPC, na medida que não reconhece que o primeiro juízo ao qual a demanda foi proposta fica prevento de conhecimento e julgamento da causa.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão expôs de forma clara e inteligível que a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito já havia sido definida em acórdão transitado em julgado, de modo que a razão para decidir (ratio decidendi) do ato judicial embargado baseou-se, puramente, no respeito à coisa julgada e na inteligência de que inadmissível reapreciar questão já decidida. 3.2. Assim, a não apreciação do mérito se deu em virtude da existência de matéria de ordem pública prejudicial, a ser obrigatoriamente reconhecida e observada pelo juízo, em prestígio à segurança jurídica, de modo que não há que se falar em omissão. 3.3. Nesse contexto, é cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Na hipótese dos autos, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende a reforma do julgado, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC). 4.1. Precedente desta Corte: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.